Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LÍQUIDEZ. PLANILHA DE CÁLCULO. LEI N.o 10.931/2004.
1. Consoante o disposto no caput do art. 28 da Lei 10.931/2004, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o" do mesmo dispositivo legal.
2. O § 2o do art. 28 da Lei 10.931/2004 dispõe que “a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula”.
3. No caso em questão, não há que se falar em ausência de liquidez do título, uma vez que o extrato que acompanha a cédula demonstra a certeza e liquidez da dívida, nos termos do §2o do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004.
4. Além do cumprimento dos requisitos da legislação especial aplicável (Lei n.o 10.931/2004), não se deve esquecer da previsão expressa do parágrafo único do art. 786 do CPC, que sobre a liquidez de um título executivo assim determina: "A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.”
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.